Tribunal: TJPA
Processo: 0800040-79.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800040-79.2023.8.14.0000

PACIENTE: LUCAS DE OLIVEIRA CHAVES

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0800040-79.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR

PROCESSO DE ORIGEM: 0801847-41.2022.8.14.0010

IMPETRANTE: CLÁUDIO GEMAQUE MACHADO – OAB/PA 9364

PACIENTE: LUCAS DE OLIVEIRA CHAVES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BREVES

CAPITULAÇÃO PENAL: ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR
. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343.

TRÁFICO
DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES
E ASSOCIAÇÃO
PARA TAL FIM.
INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO
DO DECRETO PRISIONAL.
INOCORRÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
CONHECIMENTO
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
DENEGAÇÃO
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) _____________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800040-79.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR

PROCESSO DE ORIGEM: 0801847-41.2022.8.14.0010

IMPETRANTE: CLÁUDIO GEMAQUE MACHADO – OAB/PA 9364

PACIENTE: LUCAS DE OLIVEIRA CHAVES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BREVES

CAPITULAÇÃO PENAL: ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
LUCAS DE OLIVEIRA CHAVES
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Breves/PA.

Consta dos autos que
no dia 07.09.2022, o Juízo
a quo
exarou decisão deferindo os pedidos da representação policial, decretando a prisão preventiva do paciente.

Em 25.10.2022, o Órgão ministerial ofereceu denúncia em desfavor de Hernandes Rodrigues de Sousa e Lucas de Oliveira Chaves, pela suposta prática do crime previsto nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006.

A defesa postulou a revogação da segregação preventiva do demandante, a qual foi indeferida pelo juízo a quo, em audiência de custódia, após o cumprimento da prisão. No dia 25.11.2022, a defesa novamente pediu a reconsideração da decisão, e mais uma vez, o pleito foi indeferido pelo juízo a quo.

Foi recebida a denúncia e o processo segue, com audiência de instrução e julgamento designada para o dia 07.03.2023.

Objetivando restituir-lhe a liberdade, a defesa impetrou o presente
mandamus
, no qual requer a revogação da medida constritiva do paciente e expedição do alvará de soltura, ante a
ausência dos pressupostos autorizadores e de fundamentação idônea, além de argumentar que o coacto possui condições pessoais favoráveis.

Os autos foram distribuídos com pedido de liminar a qual foi indeferida, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial (ID nº 12463651).

As informações foram prestadas na data de 01/02/2023, conforme ID nº. 12506715.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e pela denegação da ordem (ID nº 12541893).

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Na espécie, não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que decretou a medida preventiva, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la, naquilo que interessa:

“(...) Em progressão, verifico que os
requisitos do “fumus comissi delicti”
– que se desdobra na prova da existência do crime e indício suficiente de autoria – e do
“periculum libertatis”
– que compreende a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal” –
estão conjuntamente presentes no caso em análise.

Em relação ao
“fumus comissi delicti”,
as mensagens trocadas através do aplicativo “WhatsApp”, acessadas após a quebra do sigilo telemático do acusado
HERNANDES RODRIGUES DE SOUSA
, no bojo do Procedimento nº 0801785-98.2022.8.14.0010, constantes no Relatório de Investigação Policial carreado aos autos, permite aferir, em juízo prelibatório, que
HERNANDES RODRIGUES DE SOUSA e LUCAS DE OLIVEIRA CHAVES
comercializam, associadamente, os entorpecentes conhecidos como “cocaína” e “pedra de óxi” tanto em Breves quanto em Melgaço, contando com o apoio de “cambistas” conhecidos como “Papaléguas”, “Edmilson” e “Vinícius Campos” para distribuição das referidas substâncias (ID. 75026285 - Pág. 10-12).

Tais informações são suficientemente capazes de atestar, em juízo prelibatório, a autoria e materialidade delitivas.

Por outro lado, o
“periculum libertatis”
emerge concretamente pela necessidade de garantir a ordem pública, a instrução processual e a aplicação da lei penal, considerando o modus operandi agravado da ação, haja vista que o acusado
LUCAS DE OLIVEIRA CHAVES
– juntamente com
HERNANDES RODRIGUES DE SOUSA – estaria praticando reiteradamente o tráfico intermunicipal de entorpecentes
com o auxílio de outros indivíduos, denominados “cambistas”, responsáveis pela revenda das substâncias entorpecentes, o que expõe a risco concreto a ordem pública, ante a contumácia delitiva.

Ademais, consta no Relatório de Investigação Policial que LUCAS DE OLIVEIRA CHVES seria o responsável pelo tráfico de entorpecentes no Município de Melgaço, realizando a cobrança dos devedores e, inclusive, ordenando a execução dos inadimplentes (ID. 75026285 - Pág. 8). (...)”

Assim, o argumento relacionado à inidoneidade da fundamentação trazido pelo Impetrante mostra-se desarrazoado, restando superado conforme a decisão do Juízo singular.

Dessa forma, está clara a motivação do decreto prisional, não havendo o que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da custódia.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há violação do princípio da colegialidade se houver previsão legal e regimental para o relator julgar, monocraticamente, o habeas corpus quando a decisão impugnada se coadunar com a jurisprudência dominante acerca do tema.

2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP).
Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal
(arts. 312 e 315 do CPP).

3.
Na espécie, o decreto prisional está idoneamente fundamentado, por haver demonstrado o periculum libertatis com base na gravidade concreta do delito.
Com efeito, o ora agravante haveria participado de tentativa de homicídio em via pública, na frente de uma área comercial, junto com outras três pessoas. Além disso, há notícias de que o réu faz parte, em tese, de facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC), circunstância que denota a periculosidade do agente.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC 145.062/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021).

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência é de que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da prisão preventiva, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4
. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

Ante ao exposto, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal na prisão do paciente.

É como
voto
.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

Relatora

Belém, 03/03/2023